Tribunal: TJDFT
Processo: 0814683-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Agravo Interno em recurso extraordinário. Servidor Público. Lei 5.008/2012. Ausência de dotação orçamentária. Tema 864 do STF. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário. A agravante pleiteou o recebimento de diferenças remuneratórias retroativas relativas à última parcela de reajuste prevista na Lei Distrital no 5.008/2012, programada para 2015 e efetivada somente em 2021.
2. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão: aplicação do Tema 864 do STF à hipótese de reajuste escalonado previsto em lei específica de carreira, e não de revisão geral anual, tornando cabível o distinguishing e o processamento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir
4. O Tema 864 do STF (RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes) condiciona todo acréscimo remuneratório de servidor público à existência cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por imperativo do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. A ratio decidendi do precedente alcança toda e qualquer majoração de despesa com pessoal, independentemente de sua denominação ou modalidade, seja ela geral, setorial ou escalonada.
5. Não se configura o distinguishing suscitado. A distinção morfológica entre revisão geral anual e reajuste escalonado não afasta o fundamento constitucional comum atinente ao Tema 864. No mesmo sentido, a Rcl 46.514 (Rel. Min. Edson Fachin, STF) reafirmou a incidência da exigência de suporte orçamentário para o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas não implementadas por ausência de dotação, afastando pretensão análoga à deduzida nos presentes autos.
6. Com esse contexto, verificada a aderência entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, sem que tal providência configure usurpação da competência do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46; CF, art. 169, §1o; CPC, art. 1.030, I, “a”, Lei Distrital no 5.008/2012.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Rcl 46514, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.4.202, RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Morais, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019 (Tema 864).